Tribunal: TJPA
Processo: 0800333-33.2020.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800333-33.2020.8.14.0007

APELANTE: LEONEL DA SILVA PAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no CP, art. 121, §2º, I e IV, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com submissão do recorrente a novo julgamento, bem como o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a submissão do apelante a novo julgamento, nos termos do CPP, art. 593, III, “d”; (ii) saber se há suporte probatório suficiente para a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão defensiva de anulação do julgamento não merece acolhimento. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pela CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, somente admite relativização em hipóteses excepcionais, quando a decisão dos jurados estiver totalmente dissociada do conjunto probatório produzido nos autos.

4.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo tanatoscópico e pela declaração de óbito juntados aos autos. A autoria também se encontra demonstrada pelos depoimentos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais apontam o apelante como autor dos golpes de faca que ocasionaram a morte da vítima.

5.

A testemunha presencial afirmou que o apelante retornou ao local dos fatos acompanhado de terceiro e desferiu golpes de faca nas costas e no abdômen da vítima. O investigador de polícia confirmou as informações obtidas durante as diligências, inclusive quanto à motivação do crime e à fuga do recorrente após os fatos.

6.

As divergências pontuais quanto ao número exato de golpes não afastam a coerência do conjunto probatório. As versões apresentadas convergem quanto aos aspectos essenciais da imputação, especialmente quanto ao uso de arma branca, às regiões atingidas e à dinâmica da agressão.

7.

Nos termos do CPP, art. 593, III, “d”, somente cabe novo julgamento quando a decisão dos jurados não encontrar qualquer amparo na prova dos autos. Havendo versões plausíveis submetidas ao Conselho de Sentença, compete aos jurados optar por aquela que reputarem mais convincente, em observância à soberania dos veredictos.

8.

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri também encontram suporte idôneo nas provas produzidas. O motivo torpe decorreu de desentendimento banal relacionado ao pagamento de bebida alcoólica. Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ficou evidenciada pela surpresa inicial da agressão, perpetrada pelas costas, sem possibilidade concreta de reação defensiva.

9.

Inexiste ilegalidade ou manifesta contrariedade à prova dos autos apta a justificar a cassação da decisão condenatória.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”; CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/05/2015; STJ, AgRg no REsp 1660745/RO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Leonel da Silva Paes, inconformado com a r. sentença (ID n° 25261513), que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, pela conduta disposta no artigo 121, §2°, I e IV, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, alegando fragilidade do conjunto probatório, contradições em depoimentos testemunhais, inconsistências entre a narrativa acusatória e a prova pericial, bem como ausência de suporte para as qualificadoras reconhecidas, pleiteando a anulação do julgamento e a realização de novo júri. Ao final, requer o prequestionamento da matéria arguida (ID n° 25261525).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID n° 25261530).

A d. Procuradoria de Justiça, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID n° 36509928).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, contando com o interesse e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 – DA ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS E SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO – ART. 593, III, “d”, do CP

In casu
, a pretensão defensiva de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos, não encontra respaldo no acervo probatório coligido, o qual se mostra coeso e harmônico no sentido de apontar a autoria delitiva em desfavor do réu Leonel da Silva Paes.

Como é cediço, o Tribunal do Júri detém competência absoluta para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no artigo 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988, cujos veredictos são soberanos (cf. alínea “c” do referido inciso), só podendo ser atacados por recurso em situações excepcionalíssimas, elencadas no rol do artigo 593, III, do CPP.

Entre as hipóteses de cabimento de recurso, encontra-se a de submissão a novo júri em razão de “decisão manifestamente contrária às provas dos autos”, considerada aquela que não encontra amparo nas provas amealhadas no curso do processo, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório (STJ, AgRg no REsp 1660745/RO).

Não é o que se verifica no presente caso. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o Laudo n°: 2020.05.000267-TAN, com Declaração de óbito n°: 294714570 (ID n° 12814877).

A autoria, de igual forma, produzidos durante o inquérito policial, fase judicial, corroborados em plenário, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os quais estabelecem um encadeamento lógico e convergente, acerca da dinâmica dos fatos.

A testemunha Rosiene de Souza Pinto declarou que estava ingerindo bebida alcoólica e assando um churrasco com a vítima, ocasião em que entrou na residência e, ao retornar, percebeu discussão entre “Bucheiro” e Manoel. Relatou que, posteriormente, “Bucheiro” saiu de moto e retornou ao local acompanhado do recorrente Leonel da Silva Paes, vulgo “Bola”, momento em que este desferiu uma facada nas costas da vítima e, quando Manoel se virou para tentar se defender, aplicou-lhe novo golpe na região abdominal. Acrescentou que o desentendimento decorreu em virtude do pagamento de cerveja e que o apelante chegou ao local em uma motocicleta apenas para executar a vítima (Mídia – ID nº 34393764).

No mesmo sentido, a testemunha Otávio Olívia Ferreira de Souza, irmão da vítima, embora não tenha presenciado diretamente os fatos, afirmou ter tomado conhecimento de que “Bucheiro” segurou Manoel enquanto o recorrente o golpeava com faca na região abdominal. Ressaltou, ainda, que a vítima era trabalhador e deixou três filhos. (Mídia – ID nº 34393764).

De igual modo, o investigador de polícia Márcio José da Silva Brito declarou que, após as diligências realizadas, obtiveram informações de que o recorrente, juntamente com “Bucheiro”, havia praticado o homicídio. Informou, ainda, que Leonel empreendeu fuga logo após os fatos, sendo localizado em deslocamento para Tucuruí. Acrescentou que a vítima sofreu três golpes de faca, sendo dois nas costas e um na barriga, bem como confirmou que a motivação do delito decorreu de discussão relacionada à ingestão de bebida alcoólica, ocasião em que “Bucheiro” saiu do local e retornou acompanhado de “Bola”, que então esfaqueou a vítima. (Mídia – ID nº 34393764).

Por sua vez, a testemunha Ailton Pinheiro da Silva declarou não recordar dos fatos. (Mídia – ID nº 34393764). Tal circunstância, contudo, não fragiliza a condenação, uma vez que o édito condenatório não se encontra alicerçado em prova isolada, mas em conjunto harmônico de elementos convergentes produzidos em juízo.

Ademais, não procede a alegação defensiva de incompatibilidade entre a prova oral e a prova pericial.

Isso porque inexiste qualquer contradição substancial entre os relatos testemunhais e os elementos técnicos constantes dos autos. A testemunha Rosiene afirmou ter visualizado golpes desferidos nas costas e na barriga da vítima, enquanto o investigador Márcio relatou que Manoel sofreu três facadas, sendo duas nas costas e uma no abdômen. As variações quanto ao número exato de golpes não possuem relevância suficiente para desconstituir a credibilidade do conjunto probatório, sobretudo porque todas as versões convergem quanto aos pontos essenciais da imputação: a utilização de arma branca pelo recorrente, a existência de múltiplos golpes e as regiões do corpo atingidas.

Trata-se, em verdade, de divergências periféricas e absolutamente naturais em relatos testemunhais prestados por pessoas distintas, em contexto de violência e forte abalo emocional, circunstância que, longe de comprometer a prova, reforça sua espontaneidade.

Registro, por fim, que uma vez apresentadas as teses acusatória e defensiva ao Conselho de Sentença, incumbe exclusivamente aos jurados, no exercício da soberania que lhes é assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, optar por uma das versões apresentadas. No caso em exame, a opção pela tese acusatória encontra pleno amparo nas provas dos autos, inexistindo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade a ser sanada por este Tribunal.

Destarte, não se verifica decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve ser preservado o veredicto condenatório, em estrita observância ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Nesse sentido o c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELO PROVIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2. A apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 232885 ES 2012/0025227-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).

Nessa senda, indefiro o pleito de cassação da r. sentença e submissão do apelante a novo julgamento, devendo ser preservada a

soberania da decisão dos jurados.

De igual modo, restaram suficientemente comprovadas as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na prova oral produzida em plenário, a qual demonstrou que o homicídio decorreu de desentendimento banal relacionado ao pagamento de cerveja, circunstância reveladora da desproporcionalidade e reprovabilidade extremada da conduta delitiva. Já a qualificadora consistente no recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima igualmente se evidencia diante da dinâmica narrada pelas testemunhas, especialmente pelo relato de Rosiene de Souza Pinto, no sentido de que o recorrente surpreendeu Manoel pelas costas, deferindo-lhe golpe inesperado de faca, sem possibilidade concreta de reação defensiva. O fato de a vítima posteriormente tentar se virar para se defender, ocasião em que sofreu novo golpe na região abdominal, não afasta a incidência da qualificadora, pois a surpresa inicial já havia colocado o ofendido em manifesta situação de vulnerabilidade.

Assim, havendo elementos probatórios idôneos a amparar ambas as qualificadoras, não há qualquer ilegalidade ou dissociação probatória no reconhecimento realizado pelo Tribunal do Júri.

3 – DO PREQUESTIONAMENTO

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

4 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recuso.

É o voto.

Belém, 25/06/2026